Tribunal: CARF
Processo: 10920.723414/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723414/2014-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.835 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA QUIMICA DIPIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o
conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723414/2014-96
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.723414/2014-96

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 644/657) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-006.048 (fls. 631/642), o qual
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
(...)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VÍCIO DE CAUSA.
Sendo caracterizado o vício da causa e fixado o entendimento de que houve a prática de
um planejamento tributário não oponível ao fisco, não deve prevalecer a qualificação da
multa de ofício aplicada pela fiscalização.
Por bem resumir o litígio, transcrevo parte do relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata-se de Autos de Infração lavrados em face do contribuinte
Industria Química Dipil Ltda., ora Recorrente, através dos quais foram constituídos
créditos tributários de IRPJ e CSLL, referente aos anos-calendários de 2010 e 2011.
A acusação fiscal, que motivou o lançamento de ofício por parte da fiscalização, foi
muito bem resumida no acordão de no 9101-004.506, proferido pela 1a Turma da CSRF.
Assim, pede-se vênia para transcrever trecho daquela decisão, in verbis:
A autuação fiscal (e-fls. 03/30 e 304/316), de IRPJ/CSLL, relativa ao ano-calendário de
2011, trata de ganho de capital decorrente da alienação da pessoa jurídica ALG
Preservantes de Madeira Ltda (“ALG”). A ALG foi constituída com capital social de
R$2.000,00 integralizado pelos sócios pessoa física Alberto Correia e Geraldina Maria
Bona Correia, e pessoa jurídica Indústria Química DIPIL Ltda (“DIPIL”) que
integralizou sua participação mediante cessão e conferência dos direitos relativos à
titularidade e registro dos produtos MADEPIL TRI 90 e MADEPIL AC 40. Na sequência,
a DIPIL transfere para Alberto Correia a sua participação na ALG mediante redução de
capital pelo valor contábil das quotas, e a sócia Geraldina Maria Bona Correia transfere
sua participação para o sócio Alberto Correia. Concluindo, Alberto Correia aliena suas
ações por R$9,3 milhões para a pessoa jurídica Tecnologia de Madeiras Brasileiras
Participações Ltda (“MADEIRAS BRASILEIRAS”), tendo oferecido à tributação o ganho
de capital apurado por pessoa física (alíquota de 15%). A Fiscalização contesta que as
operações societárias tiveram por objetivo deslocar a sujeição passiva da pessoa jurídica
(IRPJ e CSLL perfazendo 34%, sendo o real alienante a DIPIL) para a pessoa física, e
efetua o lançamento de ganho de capital para aplicar a tributação devida para a pessoa
jurídica. Foi lavrado termo de sujeição passiva indireta com base no art. 135 do CTN
para Alberto Correia. Foi qualificada a multa de ofício (150%).
Pelo o que se depreende do trecho acima e, em especial, do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 19 a 30), a motivação para o lançamento de ofício dos créditos tributários foi a
suposta prática de simulação de atos societários, para que a tributação do ganho de
capital incidente sobre alienação das quotas da entidade se desse na pessoa física do
sócio e não na pessoa jurídica, que, aos olhos da fiscalização, seria a real vendedora
daquelas quotas.
Ainda, pelo o que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, houve a qualificação da
multa de ofício (aplicada no percentual de 150%), justamente porque a fiscalização
entendeu que os atos praticados, que deram ensejo à alienação das quotas da entidade,
foram realizados com a “utilização da simulação com o objetivo de dissimular a
alienação da ALG Preservantes de Madeira Ltda. e reduzir/suprimir ilicitamente o
ganho de capital e as base de cálculo de IRPJ e CSLL” o que caracterizaria sonegação,
nos termos estatuídos pelo artigo 71, inciso I da Lei 4.502/64.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.723414/2014-96

Ademais, foi imputada responsabilidade tributária ao sócio administrador do Recorrente
– Sr. Alberto Correia -, com base no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional.
(...)
Ao analisar o apelo do contribuinte, a DRJ no Recife (PE), todavia, entendeu por bem
julgar como improcedente a impugnação ao lançamento.
(...)
O Recorrente, ao ser intimado da decisão proferida pela DRJ no Recife (PE), apresentou
Recurso Voluntário que foi analisado, no CARF, por esta Turma de Julgamento (em
composição distinta da atual). E, nos termos do acórdão de no 1302-002.389, deu
provimento ao apelo do contribuinte. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
(...)
Contudo, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial em
face da decisão desta Turma de Julgamento.
Ao analisar o apelo da PGFN, a 1a Turma da CSRF reformou o entendimento dado por
este colegiado, para restabelecer, no mérito, o lançamento. O acórdão proferido (número
9101-004.506) recebeu a seguinte ementa:
(...)
Ademais, no acórdão proferido, a 1a Turma da CSRF determinou o retorno dos autos
para o “colegiado de origem”, para que fossem analisadas as seguintes matérias: (i)
qualificação da multa, (ii) responsabilidade tributária e (iii) incidência de juros sobre a
multa.
O Recorrente (fls. 541 a 552) e o responsável (fls. 555 a 567) apresentaram Embargos
de Declaração, aduzindo que o acórdão proferido pela Câmara Superior continha vícios
que precisavam ser sanados.
Contudo, nos termos do despacho de fls. 583 a 596, os Embargos foram rejeitados,
“mantendo-se inalterado o v. Acórdão embargado, ante a não demonstração, pelos
Embargantes, de qualquer vício”.
Tramitado o feito, a Turma Julgadora a quo, por maioria de votos, afastou a
qualificação da penalidade, reduzindo-a de 150% para 75%.
Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs recurso especial, tendo sido este
admitido nos seguintes termos (fls. 661/670):
(...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 101-96.724 e 1101-000.899,
constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia
aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Conforme registrado acima, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), quando
apreciou o primeiro recurso especial que a PGFN apresentou nestes autos (Acórdão no
9101-004.506), não aceitou as operações realizadas e restabeleceu a exigência dos
tributos por entender que estas operações não tinham propósito negocial.
O voto que orientou o acórdão recorrido também assinala que: “como se observa do
acórdão de no 9101-004.506, prevaleceu, naquele colegiado, a ideia de que houve
‘artificialidade’ nas operações realizadas”.
Mesmo assim, por considerar que “não houve comprovação nos autos de que a pessoa
jurídica Recorrente seria a real alienante das quotas que deram origem à tributação do
ganho de capital ora em debate”, o acórdão ora recorrido afastou a multa qualificada.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.723414/2014-96

Os acórdãos paradigmas, por outro lado, mantiveram a multa qualificada por situações
em que também se constatou artificialidade nas operações de reorganização societária
com nítido objetivo de reduzir o ônus tributário, com inexistência de outra causa
econômica além da economia fiscal, onde também não havia, portanto, propósito
negocial.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Submeto este exame de admissibilidade ao Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
(...)
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 696/729).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do afastamento da
multa qualificada.
É o relatório.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.723414/2014-96

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial fazendário é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente transcrito a
seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)
Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.723414/2014-96

Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto
entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o
racional empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar
o acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo,
na hipótese da comparação das decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em
função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.
A decisão recorrida assim motivou o não cabimento da multa qualificada nesse
caso concreto:
No presente caso, esta Turma de Julgamento, em um primeiro momento, nos termos do
acórdão de no 1302-002.389, entendeu, em síntese, como se depreende do voto
proferido pelo ilustre ex-conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, que os atos
praticados foram em conformidade com a legislação, “não havendo fraude, dolo ou
simulação na execução dos mesmos”.
Ocorre, contudo, que ao analisar o Recurso Especial apresentado pela PGFN, a 1a
Turma da CSRF reformou o entendimento desta turma de julgamento. Como se observa
do acórdão de no 9101-004.506, prevaleceu, naquele colegiado, a ideia de que houve
“artificialidade” nas operações realizadas. Veja-se trecho do acórdão neste sentido:
(...)
E nos autos não há uma palavra sobre os motivos pelo qual se deu a redução de capital
da pessoa jurídica. Foi efetuada a operação simplesmente porque era a maneira de se
transferir os ativos objeto de alienação da pessoa jurídica para a pessoa física, e, com a
alienação do ativo, buscar a tributação em face da pessoa física, com alíquota menor.
A Contribuinte busca uma incidência na norma sem nenhum critério, sem demonstrar que
a redução de capital era premente e vital para a manutenção da pessoa jurídica.
Constata-se, portanto, que a incidência ao art. 22 da Lei no 9.249, de 1995, foi construída
artificialmente. (...) (destacou-se)
Ou seja, o que se depreende do trecho transcrito acima é que, em decisão definitiva e
que não pode mais ser objeto de análise deste colegiado, a 1a Turma da CSRF, ao
analisar os fatos constantes da acusação fiscal e as provas constantes dos autos, concluiu
que houve prática de atos artificiais, praticados apenas para obter uma redução da carga
tributária.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.723414/2014-96

Assim, deixou-se claro, no voto proferido, que “não há reparos a fazer na autuação
fiscal, devendo ser dado provimento em relação à matéria.”
Contudo, sabe-se que existem inúmeras discussões acerca da aplicação da multa
qualificada, quando a fiscalização desconsidera eventual planejamento tributário
realizado por determinado contribuinte. Sérgio André Rocha, ao estudar a obra do
renomado jurista Marco Aurélio Greco, deixa bem clara a posição deste autor, que
entende pela não aplicação da multa qualificada e até mesmo da multa no percentual de
75%, em especial quando há dúvida quanto à qualificação do ato ou do negócio jurídico
praticado pelo contribuinte. Veja-se:
Vale destacar a referência feita por Marco Aurélio à aplicação do artigo 112 do Código
Tributário Nacional. Em sua visão, se o planejamento tributário ilegítimo usualmente se
apresenta no campo da dúvida quanto à qualificação do ato ou negócio jurídico
praticado pelo contribuinte, seria o caso, então, de se afastar a aplicação de penalidades.
Neste campo, há um ponto central da posição do autor, que é a boa-fé do contribuinte.
Para ele, “em muitos planejamentos o contribuinte age de boa-fé, pois adotou as cautelas
razoáveis na medida em que buscou orientação especializada e não omitiu nenhum
elemento ao Fisco. Ao contrário, a regra é o contribuinte relatar todos os fatos ocorridos
e fornecer documentação pertinente, muitas vezes o Fisco só autua porque o contribuinte
forneceu os elementos para tanto. Vale dizer, há casos em que o contribuinte agiu com
lisura e não tinha consistência da irregularidade cometida”.
Ora, se há uma gradação de boa-fé do contribuinte, na visão do autor a penalidade ao
mesmo aplicável não pode ser a mesma. Para Marco Aurélio a autoridade fiscal teria o
dever de graduar a penalidade em função da gravidade da conduta praticada pelo
contribuinte. Assim, não só Greco reduzirá muitíssimo a aplicação da penalidade da
multa de 150%, como reduzirá o próprio escopo da multa de 75%. Em suas palavras, “a
depender das circunstâncias do caso concreto que envolva um planejamento tributário
(lisura, boa-fé, dúvida razoável) – aplicar a multa prevista na Lei (por exemplo, 75%)
pode se afigurar superior ao estritamente necessário ao entendimento do interesse
público e, portanto, ilegal por violar o preceito da Lei no 9.784/99” (Rocha, Sérgio
André. Planejamento tributário na obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2019. Págs. 150 e 151)
A não aplicação da multa qualificada nos casos dos planejamentos tributários ditos não
oponíveis ao fisco não é nova neste colegiado e foi abordada de forma primorosa pelo
conselheiro Ricardo Marozzi Gregório no acórdão de no 1302-003.822. Naquele
oportunidade, foi feita uma diferenciação relevante, e, por isso, pede-se vênia pra
transcrever o entendimento consignando na mencionada decisão:
Nas situações de planejamento tributário, normalmente, invoca-se a ocorrência da
simulação para sustentar a qualificação das multas aplicadas. No entanto, esse conceito
pode estar presente em duas situações distintas: quando há simulação do próprio
negócio jurídico ou quando há simulação da causa do negócio jurídico.
No primeiro caso, há o requisito da mentira ou falseamento acerca de aspectos
relevantes do negócio jurídico. As partes declaram algum aspecto que seja falso,
portanto, aparente ou simulado. Trata-se, com efeito, das hipóteses em que se
concretizam condutas como a sonegação ou a fraude penais. Estamos, assim, no campo
dos planejamentos tributários evasivos.
Por outro lado, quando só há o vício da causa, situações em que se verificam os
planejamentos tributários inoponíveis ao Fisco, inexistem condutas maculadas pela
mentira ou falseamento de aspectos relevantes dos negócios jurídicos. As partes deixam
às claras as formas jurídicas empregadas. A causa real dissimulada (economizar
tributo), que prepondera sobre a causa negocial simulada, não deixa de ser lícita.
Este relator, naquela oportunidade, sendo vencido quanto ao mérito da discussão,
acompanhou o voto proferido, uma vez que restou demonstrado, no caso concreto, que
houve um vício na causa, mas que não teria sido praticada qualquer ilicitude por parte
do contribuinte.
No presente caso, de fato, o contribuinte defende a ausência de simulação e que agiu
dentro de uma opção dada pelo legislador, embora o entendimento que que tenha
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.723414/2014-96

prevalecido no acórdão proferido pela CSRF foi de que os atos societários praticados
foram realizados com artificialidade, sem a devida motivação para que fosse aplicado o
disposto no artigo 22, da Lei no 9.249/95.
Ocorre que, em que pese esse entendimento, não restou demonstrado que houve uma
ilicitude na opção, por parte do contribuinte, nos termos autorizados por aquele
dispositivo da Lei no 9.249/95.
Não restou demonstrado, em especial, que a alienação foi realizada, em verdade, pela
pessoa jurídica e não pela pessoa física. O agente autuante não demonstrou, por
exemplo, que os valores recebidos pela pessoa física, quando da alienação da quotas,
retornaram à pessoa jurídica, por ser esta a real alienante, apesar de o acórdão proferido
pela CSRF afirmar que a DIPIL ser a “real alienante” das quotas.
Com toda venia, em que pese a afirmação da CSRF neste sentido, não há acusação
fiscal e, especialmente, comprovação nos autos de que pessoa jurídica seria a real
alienante das quotas. A acusação fiscal está toda centrada no fato de que não haveria
“propósito negocial” nas operações societárias realizadas.
Neste termos, se está, em verdade, diante de um vício de causa, que, como bem
abordado pelo ilustre conselheiro Ricardo Marozzi, no trecho transcrito acima, não
autoriza a aplicação da multa qualificada.
Não se pode perder de vista que todos os atos praticados foram realizados às claras. O
Recorrente, inclusive, atendendo à intimação de fls. 196, apresentou à fiscalização
“contrato de compra e venda de quotas” (fls. 197 e seguintes) (citado no TVF), em que
o contribuinte demonstrou de forma clara e expressa como a operação seria realizada e
que a redução do capital ao sócio seria feita em momento anterior à alienação das
quotas.
Assim, em que pese o acórdão da Câmara Superior falar em “artificialidade”, pode-se
afirmar que não houve, por parte do contribuinte, qualquer falseamento das operações,
com a prática de atos dissimulados para fraudar a fiscalização. O contribuinte, arrimado
em um texto de lei válido e vigente na legislação, optou pela prática de uma conduta
autorizada pelo legislador e que lhe seria mais benéfica, inclusive, sob o ponto de vista
da carga tributária, tanto é assim que, em um primeiro momento, esta Turma de
Julgamento entendeu pela validade das operações realizadas.
Ademais, tanto a acusação fiscal, como a Câmara Superior, não aceitaram as operações
realizadas, pelo fato de estas, em síntese, não terem um propósito negocial. De toda
forma, como mencionado, não houve comprovação nos autos de que a pessoa jurídica
Recorrente seria a real alienante das quotas que deram origem à tributação do ganho de
capital ora em debate, apesar de a acusação fiscal e a Câmara Superior terem entendido
que a operação não poderia ser realizada na forma em que restou desenhada pelo
contribuinte. Desta feita, por se estar diante de um vício de causa, não há que se falar
em aplicação da multa qualificada.
Como se vê, o acórdão ora recorrido afastou a qualificação da multa sob a
premissa de que a alegada “artificialidade” da redução de capital social ao sócio revelaria no
máximo um vício de causa, sendo a figura da falta de propósito negocial insuficiente para
caracterizar conduta fraudulenta ou dolosa.
O primeiro paradigma (Acórdão no 101-96.724), por sua vez, manteve a multa
qualificada em operação simulada que teria “fabricado” despesas a partir de uma operação que
gerou um ágio artificial, conforme se extrai dos excertos do voto da ex-conselheira Sandra Maria
Faroni, verbis:
No caso concreto, além de as operações se enquadrarem como operações preocupantes,
conforme lição de Greco, o autuante imputou-lhes a qualificação de simuladas, que, no
dizer do autor citado, faz com que nem possam ser consideradas como planejamento.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.723414/2014-96

Assim, a controvérsia se situa entre a caracterização da seqüência de operações como
simulação, como quer o autuante, ou como legitima estruturação societária, como quer a
Recorrente.
(...)
É de todo evidente que a operação foi articulada pelas pessoas físicas que, direta ou
indiretamente, controlam o capital das empresas envolvidas, para criar, formalmente,
uma situação que se enquadrasse na possibilidade de deduzir despesas de amortização
de ágio, advinda com a publicação da Lei n° 9.532/97.
A sucessão dos atos, a proximidade temporal entre eles e a extinção da empresa por
incorporação revelam que nunca houve a intenção real de constituir uma empresa (a
ZBT, constituída em junho de 1998 e extinta em agosto de 1998) para efetivamente
operar segundo seu objetivo social, mas sim de criar uma sociedade efêmera, de
passagem, que possibilitasse um registro de ágio a ser amortizado por empresa do
grupo.
Conforme deixa claro o Termo de Verificação, a ZBT TERMINAIS foi constituída em
01 de junho de 1998, com capital inicial de R$ 1.000,00, subscrito, conforme AGE de
17/06/98 por duas pessoas fisicas, sendo R$999,00 pelo Sr. Gonçalo Borges Torrealba,
também acionista da Libra Terminais S/A e da Libra Terminal 35 S/A.
Em 05/08/1998 foi aprovado o aumento de capital mediante a subscrição de mais 10
milhões de ações ordinárias, subscritas por LIBRA TERMINAIS S/A (que passou a
deter 99,99% das ações) Esse ato foi que possibilitou o surgimento do ágio que daria
origem às despesas de amortização, pois a integralização deu-se com ações da Libra
Terminal 35 avaliadas em R$ 123.157.000,00.
Em 06/08/1998 o patrimônio da ZBT é cindido e seu acervo é incorporado pela LIBRA
TERMINAL 35 S/A
Durante toda a sua existência formal, de junho de 1998 a 06 de agosto de 1998, a ZBT
não praticou qualquer ato vinculado com seu objetivo social.
Alega a Recorrente a existência de alternativas que atendiam o requisito legal para a
amortização dedutível, quais sejam: (a) a incorporação da Libra Terminal 35 S/A pela
Libra Terminais S/A; (b) a incorporação da Libra Terminais S/A pela Libra Terminal 35
S/A, e (c) a cisão parcial da Libra Terminal S/A, mediante destaque de parcela do
patrimônio formado pelo investimento (com ágio) na Libra Tenninal 35 S/A, sendo tal
parcela incorporada por esta última.
Olvidou-se a Recorrente de observar que enquanto existiam apenas a Libra Terminais
S/A e a Libra Terminal 35 S/A não havia contabilização de investimento adquirido com
ágio, a ser amortizado em uma das alternativas mencionadas. O surgimento do ágio foi
possibilitado com a constituição (exclusivamente formal) da ZBT.
Nada do que foi trazido no recurso sensibiliza meu espírito a ponto de produzir dúvida
quanto à inexistência de fato da ZBT, que foi constituída exclusivamente para
possibilitar a formação de um ágio, passível de gerar despesa de amortização.
Verifica-se, assim, que a situação examinada no primeiro paradigma é
substancialmente distinta do acórdão recorrido, afinal lá tratou-se de ágio interno considerado
simulado, ao passo que aqui tratou-se dos limites da redução de capital que teria gerado a dita
alteração de sujeição passiva relativa ao ganho de capital da alienação do respectivo
investimento.
Não é possível, assim, inferir como se posicionaria o Colegiado desse precedente
quanto à qualificação da multa diante de fatos tão diversos. Daí a dessemelhança fático-jurídico
que leva a afastar o Acórdão no 101-96.724 como paradigma hábil a revelar o necessário
dissídio.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.723414/2014-96

Melhor sorte não tem o segundo paradigma (Acórdão no 1101-000.899), o qual
também tratou de multa qualificada em infração de glosa de dedução de ágio interno, situação
esta que foi determinante para a manutenção desta penalidade naquele caso.
Confira-se, nesse sentido, parte da ementa e trecho do voto vencedor do julgado
ora comparado, respectivamente:
MULTA QUALIFICADA. Sujeita-se a multa qualificada a exigência tributária
decorrente da prática de negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a construir um
cenário semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do ágio pago na
aquisição de investimentos.
...
Observo, ainda, que a autoridade lançadora aplicou multa qualificada, por entender que
o negócio jurídico praticado foi fictício, montado apenas para gerar uma vultosa
exclusão do Lucro Real. E, embora a oposição feita ao laudo não mereça prosperar, os
fatos descritos demonstram que a APENINA e a MKV foram criadas apenas para
receber em 01/06/99 o capital aplicado na aquisição da LISTEL, a qual migrou do
controle indireto exercido pela AVERDIN para o controle direto desta após as
incorporações que deram ensejo à amortização do ágio aq'; em debate. Nas palavras da
Fiscalização, a incorporação da ALIENA e da APENINA pela LISTEL não alterou a
composição do capital social da incorporadora, já que as participações daquelas duas
no capital da LISTEL eram seus únicos ativos.
Conclui-se, daí, que a criação da APENINA e da MKV teve por objetivo, apenas,
construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a amortização do
ágio p. o a aquisição de investimentos, circunstância que, infringe os incisos II e IV do
art. 1° e o inciso I do art. 2° da Lei n° 8.137/90; bem como o art. 72 da Lei n° 4.502/64.
Assim, a multa qualificada deve subsistir.
Verifica-se, contudo, que a qualificação da multa nesse segundo caso comparado
partiu da premissa de que a contribuinte teria se valido de um negócio jurídico fictício, que
resultou em uma despesa inexistente a título de ágio, o que, a toda evidência, não possui
nenhuma ligação com esse caso concreto.
Trataram os paradigmas, portanto, de situações que não possuem similitude
fático-jurídica com a presente, prejudicando o conhecimento recursal.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 764
DF CARF MF
Original